Tribunal: TJMT
Processo: 1006104-19.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006104-19.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANALIA DA SILVA - CPF: 474.623.701-82 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO FORMALMENTE VÁLIDO – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE –– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO INCONFORMISMO COM AS CONDIÇÕES PACTUADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a controvérsia eminentemente documental, versando sobre a validade do contrato e a análise de suas cláusulas, não se mostra imprescindível a produção de prova pericial ou testemunhal, de modo que inexiste o cerceamento de defesa alegado.

Não demonstrado vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais, tampouco comprovada a alegada ilegalidade na cobrança de encargos, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006104-19.2025.8.11.0006

APELANTE:

ANALIA DA SILVA

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
ANALIA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz

da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, testemunhal e documental complementar, defendendo a nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução.

No mérito, a apelante sustenta em suas razões que não houve consentimento válido, que jamais teve acesso prévio e adequado às condições contratuais e que a instituição financeira teria cobrado encargos diversos dos pactuados, configurando erro substancial, prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, pleiteando a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, fixação de indenização por danos morais (Id. 330732863).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 330732867).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 333791892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial, testemunhal e documental complementar, defendendo a nulidade da sentença, requerendo, ao final, o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender suficientes as provas documentais constantes dos autos.

O magistrado é o destinatário da prova e detém o poder de indeferir aquelas que reputar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso, a controvérsia é eminentemente documental, versando sobre a validade do contrato e a análise de suas cláusulas, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial ou testemunhal, por isso, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Quanto ao mérito,
a controvérsia cinge-se à pretensão da autora de ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 90144657076, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, a sentença deve ser integralmente mantida.

A apelante sustenta a nulidade do contrato ao argumento de violação à Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, especialmente quanto ao número de parcelas pactuadas (96), bem como por suposta ausência de consentimento válido e prática de juros abusivos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido comprovou a regular contratação do empréstimo consignado pela autora, apresentando a Cédula de Crédito Bancário nº 90144657076 (id. 330729944 – pág. 23), devidamente assinada mediante biometria facial, bem como o comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária de titularidade da requerente (id. 330729946).

O banco requerido demonstrou que a contratação foi realizada por meio digital, com a captura da biometria facial e prova de vida da autora, garantindo sua perfeita identificação. Além disso, comprovou que o valor do empréstimo foi creditado diretamente na conta corrente de titularidade da requerente.

A documentação apresentada pelo requerido evidencia que a contratação seguiu todas as etapas necessárias para garantir a segurança e a manifestação inequívoca de vontade da autora, incluindo: (i) aceite dos termos de uso e política de privacidade; (ii) aceite do termo de autorização de consulta de dados; (iii) ativação da localização para obtenção da geolocalização; (iv) informação do valor do benefício para cálculo da margem consignável; (v) apresentação do Custo Efetivo Total da operação; e (vi) assinatura eletrônica por meio da captura da biometria facial e prova de vida.

Logo, conclui-se que dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o contrato foi devidamente formalizado, contendo a identificação das partes, o valor liberado, o número de parcelas, a taxa de juros aplicada e o Custo Efetivo Total, inexistindo prova de vício de consentimento, fraude ou ausência de manifestação de vontade.

A mera alegação de desconhecimento das cláusulas não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico regularmente celebrado, sobretudo quando não há demonstração concreta de coação, erro essencial ou qualquer vício apto a macular a formação do vínculo contratual.

Quanto à alegada violação à Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, ainda que se trate de norma administrativa destinada à regulamentação do crédito consignado, eventual desconformidade formal não conduz automaticamente à nulidade do contrato, especialmente quando não comprovado prejuízo efetivo à parte contratante ou prática abusiva concreta.

A nulidade constitui medida excepcional e exige demonstração inequívoca de afronta à ordem pública ou de vício substancial, o que não se verifica no caso.

No que se refere aos juros remuneratórios, não restou comprovada a alegada abusividade. A apelante limitou-se a afirmar que a taxa aplicada seria superior à média de mercado, sem, contudo, apresentar prova técnica ou parâmetro comparativo idôneo que evidenciasse discrepância relevante capaz de caracterizar vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a revisão das taxas de juros somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade concreta, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO ( CDC)– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade
.(TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Também não há falar em restituição porquanto inexiste ilegalidade na cobrança.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece prosperar a insurgência. Os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado, inexistindo demonstração de ilicitude ou de conduta abusiva capaz de atingir a esfera extrapatrimonial da autora. O simples inadimplemento contratual ou a mera insatisfação com as condições pactuadas não ensejam, por si sós, reparação moral.

Diante desse contexto, não se identificam fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, e por consequência, majoro, os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, e por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026